Tribunal: TJES
Processo: 5000392-28.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000392-28.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA CONCEICAO PEREIRA e outros
RECORRIDO: ELISANGELA PINHEIRO e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000392-28.2021.8.08.0030

RECORRENTE: ADRIANA CONCEICAO PEREIRA, ELISANGELA PINHEIRO

RECORRIDO: ELISANGELA PINHEIRO, ADRIANA CONCEICAO PEREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELISANGELA PINHEIRO (ID 1980103) e ADRIANA CONCEICAO PEREIRA (ID 1980105)
em face da sentença proferida pelo Juízo do 1
o
Juizado Especial Cível de Linhares/ES, em que julgou procedente o pedido de indenização por dano
moral.

Ambos recursos são tempestivos e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Apenas a parte ADRIANA CONCEICAO PEREIRA apresentou contrarrazões (ID 1980110)
em que sustentou que o recurso interposto pela ré não merece ser provido
.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita
às
recorrente, na forma do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, conheço do
s
recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
s
recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

P
asso a apreciar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

Apesar dos xingamentos narrados nos autos terem ocorrido no ambiente de trabalho,
a agressão é desvinculada da relação empregatícia havida entre as partes e o empregador de ambas. Enfatiza-se, nesse sentido, o cunho eminentemente civil da pretensão autoral.

Ainda, a Justiça do Trabalho possui competência para processamento de ações que possuem causa de
pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.
Vejamos:

“
Súmu
la 736 do Supremo Tribunal Federa
l -
Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”
.

Assim, como a causa de pedir neste processo vincula-se as ofensas proferidas pela ré, que sequer é empregadora da autora, não há pedido que envolve a relação de trabalho, capaz de afastar a competência do Juízo Cível para apreciar a demanda.

Para confirmar o entendimento, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis:

Competência – Ação de indenização por danos morais – Colegas de trabalho – Agressões verbais e físicas. Se o pedido de responsabilização por danos morais decorre de desavença entre colegas de trabalho, ainda que praticado naquele ambiente, descabe determinar a remessa dos autos para a Justiça laboral, pois o fato gerador do direito perseguido é um ilícito civil. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20084055920218260000 SP 2008405-59.2021.8.26.0000, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 27/09/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

Nesse sentido, rejeito a preliminar de
incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

Superada a preliminar
, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em analisar se
estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, em caso positivo, se o
quantum
arbitrado na sentença deve ser mantido ou revisado.

As partes
trabalham juntas, tendo sido controvertido se houve as ofensas proferidas pela ré, conforme narrado pela autora. Supostamente, a ré teria chamado a autora de “
lerda” e “sonsa”, perante demais funcionários da empresa.

A controvérsia em deslinde será analisada à luz do Código Civil (CC) e Constituição da República (CF).

Por se tratar de uma demanda envolvendo particulares, caberá a parte autora a comprovação do
fato constitutivo do seu direito e ao réu, de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, consoante previsão do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Quanto a isso
, Fredie Didier esclarece:

“O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em juízo. Compõe o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor afirma ser titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato de determinou seu nascimento” (Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10ª Ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 111)

Por sua vez, ao disciplinar sobre a responsabilidade civil, o Código Civil de 2002, prescreve em seu artigo 186 que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E, em complemento a este dispositivo, o art. 927, do mesmo código, preceitua que “Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, eventual direito de ser indenizada pelos prejuízos suportados decorre da apuração dos seguintes pressupostos: (a) ação ou omissão (conduta) imputável ao réu; (b) a ocorrência do dano; (c) o nexo causal entre a conduta e o dano; (d) a culpa do demandado em qualquer de suas modalidades (imprudência, imperícia ou negligência).

Fixadas tais premissas, cumpre aferir se as provas dos autos são suficientes para se extrair tais requisitos ensejadores do dever de indenizar.

Infere-se da audiência de instrução e julgamento, cuja gravação segue ao ID 19800096 que, pelo depoimento prestado pela ré, houve uma discussão acalorada entre as partes,
oportunidade em que a ré teria chamado a autora
de lerda e de sonsa.

A testemunha Jaqueline Ramos confirmou que se lembrava da situação e que a ré teria tratado a autora de modo grosseiro e rude. Confirmou que houve as ofensas narradas na inicial e inimizade entre as partes, bem como, as ofensas foram se tornaram públicas, na empresa.

Por outro lado, a testemunha da ré, Cristina Francelino, confirmou que estava presente no momento dos fatos, mas não ouviu detalhes da discussão. A testemunha afirmou que a ré chamou a autora de “sonsa”, de “lerda” e que não estava produzindo, tendo ocorrido o desentendimento.

Nesse sentido, das provas colhidas em audiência de instrução, restou incontroverso que houve a situação narrada na inicial, tendo sido proferida as ofensas à autora.

As ofensas configuram ato ilícito, uma vez que configuram ofensa aos atributos da personalidade, como o nome
e
a honra da pessoa.

Essas ofensas são capazes de causar danos à parte ofendida, principalmente em decorrência das ofensas terem sido proferidas perante terceiros, maculando o nome e a imagem da autora no ambiente de trabalho de ambas as partes.

Sendo assim, tenho como incontroversa a ofensa à autora e o dever de reparação do dano, pela parte ré. Para confirmar este entendimento, colaciono ementa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
in verbis:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIAS DE FATO. OFENSAS VERBAIS E FÍSICAS. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. As recorrentes fizeram pedido de gratuidade de justiça. 2) Recursos inominados interpostos por ambas as partes para a reforma da sentença que julgou parcialmente o pedido autoral, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão da briga corporal em local de trabalho. A parte autora requer a reforma da sentença para que seja majorada da condenação pelos danos morais. Já a parte ré alega que a culpa foi da autora, e requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de danos morais. 3) O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo material e moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada. 4) Comprovada a agressão imotivada por parte da ré, surge o dever de reparação do dano, sobretudo pelo fato de a vítima estar em seu ambiente de trabalho. A prova testemunhal atesta que a agressão foi iniciada pela parte ré, que procurou a autora em seu local de trabalho e começou com as agressões físicas e verbais. Não há de se falar em lesões recíprocas, porquanto evidenciado nos autos que as lesões experimentadas pela parte ré decorreram do exercício da legítima defesa da autora. 5) O dano sofrido pela autora/recorrente restou devidamente comprovado nos autos, pelo laudo pericial e pelas fotos que demonstram a lesão em seu rosto (ID 16593260 - págs. 1 a 5), bem como pelos depoimentos das testemunhas, demonstrando-se a violação a sua integridade física de forma injusta. A violação a integridade física gera danos morais, na medida em que fere direito de personalidade. 6) Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. 7) Considerando as diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem implicar enriquecimento sem causa. 8) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 9) Condenada a autora recorrente ao pagamento de custas mas não ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões. . 10) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95. (TJDFT - Acórdão 1295014, 07065060620198070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Superada essa questão, resta analisar se o
quantum
indenizatório fixado na sentença
foi adequado ao caso
.

Segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial, este tem a mesma finalidade de compensar a sensação de dor da vítima e, ao mesmo tempo, produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

É cada vez mais crescente na jurisprudência a aplicação da função pedagógica na responsabilidade civil em sede de tutela individual, em especial no dano moral, quando se observa a prática reiterada de conduta ilegal.

A condenação com o viés punitivo e pedagógico reflete no patrimônio do ofensor como um fator de desestímulo à prática de novas ofensas, de maneira que no futuro querelas desta natureza sejam solucionadas na via administrativa, o que desafogará, por conseguinte, a máquina judiciária que, hodiernamente, é movimentada em demasia por demandas passíveis de serem satisfatoriamente solucionadas por outros meios.

O STJ, sabiamente, tem se posicionado no sentido da aplicação da teoria do desestímulo, ao determinar que a indenização leve em conta, também, a função pedagógica. Vejamos excerto extraído do REsp 965500/ES:

“O valor fixado pra o dano moral está dentro dos parâmetros legais, pois há equidade e razoabilidade no quantum fixado. A boa doutrina vem conferindo a esse valor um caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima.”

Q
uanto ao método bifásico, adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, num primeiro momento é analisado o valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e com base em precedentes que apreciaram casos semelhantes, e no segundo momento, são analisadas as circunstâncias do caso para fixação definitiva do valor da indenização.

Partindo dessas premissas
, entendo que
o
quantum
fixado na sentença é irrisório para alcançar os objetivos pretendidos com a condenação.

Sendo assim, entendo que a

requente faz jus a indenização pelos danos morais suportados na quantia de R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ),
ambos pela taxa SELIC
.

Ressalto que, em razão de a taxa SELIC englobar em seu cálculo tanto os valores de juros de mora quanto de correção monetária, não deverá haver cumulação de índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

DE AMBOS OS
RECURSO
S,
para
dar provimento apenas ao recurso interposto por
ADRIANA CONCEICAO PEREIRA
,
para majorar a indenização em danos morais, para o importe de
R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ),
ambos pela taxa SELIC
.

Deixo de condenar o recorrente
ADRIANA CONCEICAO PEREIRA
em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
tendo em vista o provimento do recurso
.

Por outro lado, condeno a recorrente
ELISANGELA PINHEIRO
em custas e honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, tendo em vista o não provimento do seu recurso.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
DE AMBOS OS
RECURSO
S e dar provimento apenas ao recurso interposto por
ADRIANA CONCEICAO PEREIRA
,
para majorar a indenização em danos morais, para o importe de
R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ),
ambos pela taxa SELIC
.
C
ondenar
apenas a
recorrente
ELISANGELA PINHEIRO
em custas e honorários advocatícios
no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
tendo em vista a rejeição do seu recurso
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.